Tribunal: TJDFT
Processo: 0704615-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704615-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO AGRAVADO: AGUAS CLARAS BRASILIA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte Brasileiro pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora do faturamento da empresa agravada. Inconformada, a agravante sustenta que, após pesquisas e diligências, não houve localização de bens ou valores para penhorar, de modo que é necessária a penhora sobre o faturamento da empresa, tendo em vista que a mesma se encontra em plena atividade. Alega que a penhora sobre o faturamento da empresa não vai afetar a atividade desenvolvida pela devedora e que já houve comprovação nos autos de que não há outros bens passiveis de penhora para garantir a execução. Argumenta que não há viabilidade para demonstrar nos autos que referida penhora pode prejudicar a executada, devendo a mesma ser deferida, e após constatação e comprovação da inviabilidade da constrição, ser o percentual diminuído pelo Juiz. Pugna pela reforma da decisão, para que seja deferida a penhora sobre o faturamento da empresa executada. Pleiteia, ainda, a antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano está presente, uma vez que a decisão agravada, negando o pedido de penhora feito pelo exequente, impediu, dessa forma, a possibilidade de este ter seu crédito satisfeito. Por outro lado, com relação à probabilidade do direito alegado, observa-se que este não se encontra presente. Isso porque, embora seja possível, a penhora sobre faturamento só se viabiliza quando o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, na exata dicção do art. 866, do CPC. Ressalte-se inexistir prova inconteste de que não há outros bens penhoráveis de titularidade da agravante. No caso em tela, e conforme devidamente analisado pelo Juiz de origem, além de não ter esgotado as diligências em busca de bens da parte devedora, a agravante não comprovou, por exemplo, a inexistência de estabelecimento empresarial (imóvel) de titularidade da agravada, o que poderia ser demonstrado por simples solicitação no sistema ERIDF, disponível aos cidadãos em geral. Portanto, parece indevida, ao menos por ora, a constrição requerida no feito de referência. Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça (Acórdãos 1821308, 1651926 e 1430083). Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator